Tribunal: TJDFT
Processo: 0714509-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL RESIDENCIAL. DESTINAÇÃO À RESIDÊNCIA DO EXECUTADO E DE SUA FAMÍLIA. BEM DE FAMÍLIA. QUALIFICAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. INVIABILIDADE. DÉBITO EXEQUENDO ORIUNDO DE CRÉDITO ANTERIORMENTE ASSEGURADO JUDICIALMENTE AO EXECUTADO VIA DE DECISÃO PRECÁRIA QUE RESTARA INFIRMADA. INVERSÃO DOS VÉRTICES SUBJETIVOS DO EXECUTIVO. UTILIZAÇÃO DO MONTANTE PARA QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DO IMÓVEL. ELISÃO DA INTANGIBILIDADE LEGALMENTE ASSEGURADA. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO DIVERSA DAS RESSALVAS LEGAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MATÉRIA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. FORMULAÇÃO EM AMBIENTE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
2. O imóvel residencial no qual reside o executado com sua família, sobre o qual ostenta a condição de proprietário, qualifica-se como bem de família, usufruindo, pois, da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal.
3. A situação em que o executado, valendo-se do que percebera em ambientação processual precária, tornando-se, ao fim, obrigado a repetir o que auferir em razão da reversão do provimento desprovido de intangibilidade, manejara o auferido para aquisição do imóvel no qual fixara residência não se compreende como hipótese em que houvera a contratação de dívida para aquisição do bem ou gerada pelo próprio imóvel, consoante o disposto no artigo 833, §1o, do estatuto processual, tornando inviável que a exceção que contempla é impenhorabilidade do bem de família seja aplicada.
4. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.